Tribunal: TJES
Processo: 5017039-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017039-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MANOEL ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017039-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
MANOEL ARAUJO FILHO

ADVOGADO DO RECORRIDO:
GILSON ANTUNES RIBEIRO - OAB ES24675-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário fundado no artigo 102, inciso III, "a", da Constituição Federal, manejado contra acórdão da Quarta Câmara Cível. O acórdão manteve sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Involuntária ajuizada por MANOEL ARAÚJO FILHO, determinou a internação compulsória de GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO, com condenação solidária dos entes públicos requeridos — Estado do Espírito Santo, Município de Vitória e o próprio Gustavo — à adoção das medidas necessárias à efetivação do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação solidária dos entes federativos à internação compulsória viola a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral; (II) estabelecer se a decisão impugnada deve ser reformada por desrespeito à repartição de competências prevista na Constituição quanto à prestação dos serviços de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.
Em sede de embargos de declaração no mesmo recurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou que a repartição de competências deve ser considerada na fase de cumprimento da sentença, para fins de ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade quanto à obrigação de fazer.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade solidária dos entes não impede que o juízo direcione a execução conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, sendo essa uma questão de execução e não de conhecimento.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada no Tema 793, não havendo teratologia, contrariedade ou negativa de vigência a precedente vinculante.
O Tema 1.234 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal em ações sobre medicamentos registrados, mas não padronizados, não se aplica ao caso, que versa sobre internação compulsória por dependência química.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de internação compulsória por dependência química, cabendo ao juízo, na fase de cumprimento da sentença, direcionar o responsável financeiro conforme a repartição constitucional de competências.
A condenação solidária dos entes públicos à internação compulsória não viola o Tema 793 do STF, que admite solidariedade entre União, Estados e Municípios nas ações relativas ao direito à saúde.
A discussão sobre ressarcimento entre entes federativos deve ser resolvida na fase de cumprimento da sentença, e não na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 927, III; 1.021; 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, Rcl 53036 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.947.928/SC, Primeira Turma, j. 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017039-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
MANOEL ARAUJO FILHO

ADVOGADO DO RECORRIDO:
GILSON ANTUNES RIBEIRO - OAB ES24675-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

11617288
), com fulcro nos artigos 1.021 c/c 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, em razão da DECISÃO (id.

10845644
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidênci
a, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
8763372
), manejado pelo Recorrente contra
ACÓRDÃO
(id.
8579664
) proferido pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e manteve a
SENTENÇA
em
REMESSA NECESSÁRIA
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
ajuizada por
MANOEL ARAÚJO FILHO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO e o Recorrente
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que
“os requeridos, de forma solidária, “tomem as medidas necessárias no sentido de proceder a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO em uma instituição especializada para o seu tratamento na rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular, para viabilizar seu tratamento”.

Assevera o Recorrente, em suma, que
“o fornecimento de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos é de responsabilidade do Ente Estatal.”

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id.
13095078
).

O
Apelo Nobre
não foi conhecido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017039-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
MANOEL ARAUJO FILHO

ADVOGADO DO RECORRIDO:
GILSON ANTUNES RIBEIRO - OAB ES24675-A

DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
8763372
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
8579664
) proferido pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e manteve a
SENTENÇA
em
REMESSA NECESSÁRIA
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
ajuizada por
MANOEL ARAÚJO FILHO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO e o Recorrente
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que
“os requeridos, de forma solidária, “tomem as medidas necessárias no sentido de proceder a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO em uma instituição especializada para o seu tratamento na rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular, para viabilizar seu tratamento”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tratamento para a recuperação da dependência química insere-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

2. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

(
TJES,
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 5017039-48.2023.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. MARCOS VALLS FEU ROSA. julgado em 10/06/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao
artigo 196, da Constituição Federal
,
e ao Tema 793 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178, e Tema 1.234 - DECISÃO LIMINAR NO RE 1366243.

Contrarrazões
recursais manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 10387438).

Na espécie, o Recorrente assevera que
“A discussão está relacionada ao dever de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO (ARTIGOS 196 E SEGUINTES CF), através do efetivo DIRECIONAMENTO, PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, DO CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO, nos termos da REPERCUSSÃO GERAL – Tema 793 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178) e nos termos do artigo 927, III, do CPC.”

Com efeito, é cediço que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 855.178 (Tema 793),
sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese
,
verbo ad verbum:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(
STF,
RE 855.178 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, publicado em 16-03-2015).

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Pretório Excelso complementou a referida orientação, assentando que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito,
verbatim
:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
STF,
RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, publicado em 16/04/2020).

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que por ocasião do aludido julgamento dos
Embargos de Declaração no RE n.º 855.178
, o
Excelentíssimo Ministro EDSON FACHIN,
Relator para o Acórdão, enfatizou que a eventual atribuição principal da responsabilidade (mantendo, assim, a responsabilidade do outro Ente, ainda que de forma subsidiária) está relacionada ao Cumprimento de Sentença, onde há o dever de ressarcimento ao Ente que cumpre a obrigação no lugar do responsável conforme as regras de competência do Sistema Único de Saúde.

Registra-se que o mencionado entendimento vem sendo adotado, inclusive, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao pontuar nos recursos de sua competência que “
A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação
” (
STJ
- AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

No que concerne à hipótese vertente, cuidando-se de tratamento de saúde mental, concernente à internação compulsória, inserido no rol dos deveres dos Estados da Federação, não se verifica na postura adotada no Acórdão, levada a efeito no sentido de manter os Entes Públicos Demandados solidariamente condenados pelo adimplemento da obrigação de fazer, qualquer ofensa à
orientação firmada
no julgamento do
Tema 793/STF
, eis que a identificação do eventual responsável pelas despesas relacionadas à internação compulsória deverá sediar o Cumprimento de Sentença.

Ressalta–se não se desconhecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 1.366.243/SC

(Tema 1.234),
reconheceu a repercussão geral da controvérsia nele discutida, relativa à
“legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”
. No entanto, como evidenciado alhures, não se discute na hipótese eventual responsabilidade da União, tampouco acerca de medicamentos não padronizados pelo SUS.

Em sendo assim, não restando evidenciada contrariedade do
decisum
impugnado em relação ao precedente vinculante, ao revés, identificado que fora o mesmo devidamente aplicado, impõe-se negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, é cediço que o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793)
, além de haver reafirmado a jurisprudência segundo a qual
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”
, acrescentou que
“diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Consoante averbado pelo Ministro Dias Toffoli,
“buscou esta Corte com a tese firmada conciliar os legítimos interesses envolvidos: de um lado, o paciente, a quem não deve ser atribuída a responsabilidade para conhecer o complexo arcabouço da divisão de atribuições no âmbito do SUS; e, de outro, os entes da Federação, aos quais a Constituição Federal atribuiu o dever constitucional de assegurar a 'promoção, proteção e recuperação' da saúde dos cidadãos brasileiros de forma comum, mas não superposta.”
(STP 490 MC/RS).

No caso, constata-se que a Decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.

A propósito:

“
EMENTA.
Ementa Agravo interno na reclamação constitucional. Violação do entendimento firmado ao exame do RE 855.178-RG (Tema 793). Inocorrência.
Tratamento médico aos necessitados. Responsabilidade solidária dos entes federados.
Ausente discussão, na hipótese, quanto à existência de medicamento registrado na Anvisa ou padronizado pelo Sus. Ausência de teratologia no ato reclamado. Agravo Interno a que se nega provimento. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.
2. Não verificada teratologia na aplicação do RE 855.178-RG (Tema 793), uma vez que a autoridade reclamada assentou a legitimidade passiva do ente municipal, diante da obrigatoriedade de prestação por parte do Município reclamante – onde reside a paciente – de tratamento integral da sua saúde, incluindo o tratamento psiquiátrico e o fornecimento de medicamentos,
afastada a necessidade de internação compulsória da paciente que, nesse caso, deslocaria a competência para prestação do tratamento a Município diverso. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792), ausente discussão, na hipótese, quanto à existência de medicamento registrado na Anvisa ou padronizado pelo Sus. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF.
Rcl 53036 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19/09/2022 PUBLIC 20/09/2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão de 09.06.2025 a 13.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.